Tribunal: TJDFT
Processo: 0735360-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735360-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: GERTRUDES RITA MARIA ADAMO BUSCH D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em face de GERTRUDES RITA MARIA ADAMO BUSCH contra acórdão que negou provimento a apelação. Intime-se a embargada para ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2024 14:34:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador